Tribunal: TJPA
Processo: 0800855-08.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12385 - Divulgação de cena de estupro
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800855-08.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALAILTON ROSA PINHEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUSTIÇA PUBLICA, VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Ausência de indícios de autoria delitiva. Revolvimento probatório inviável na estreita via do
mandamus.
Ausência de fundamentação concreta do decreto. Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem conhecida em parte, e nesta, concedida.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ALAILTON ROSA PINHEIRO DA SILVA, contra decreto de prisão preventiva fundamentado no risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à instrução criminal. O impetrante alega inexistirem provas da sua autoria delitiva capazes de autorizar a sua prisão preventiva, bem como sustenta ausência de justa causa e falta de fundamentação idônea para a manutenção da medida extrema. O juízo de origem baseou a custódia cautelar em elementos genéricos e abstratos, sem indicar fatos concretos que justifiquem a prisão.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) Existem provas da autoria delitiva do paciente capazes de autorizar a imposição da medida extrema; (ii) a prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP; e
(ii) se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir
3. A alegação de ausência de provas da autoria delitiva do paciente, por demandar revolvimento do conjunto fático-probatório, não pode ser conhecida na via estreita do habeas corpus.
4. A fundamentação do decreto prisional baseou-se no risco à ordem pública, além de apontar a necessidade de garantia da instrução processual e da aplicação da lei penal, sem, contudo, demonstrar de forma concreta a suposta gravidade do crime, limitando-se a mencionar ilações e conjecturas.
5. A investigação já se encontra encerrada e os autos aguardam audiência de instrução e julgamento, não havendo notícia de tentativa de destruição de provas ou intimidação de testemunhas por parte do coacto.
6. A jurisprudência do STF e STJ exige motivação concreta para a prisão preventiva, devendo-se priorizar medidas cautelares diversas, quando adequadas ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, concedida a ordem, para revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, facultando-se ao juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, desde que devidamente fundamentadas.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
mandamus
, e nesta, conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado GYNETHON PEREIRA DOS ANJOS em favor de
ALAILTON ROSA PINHEIRO DA SILVA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema.

Narra o impetrante estar o paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, alegando, em síntese, não preencher os requisitos autorizadores da medida extrema, além de afirmar não haver provas da autoria delitiva do coacto capazes de subsidiar a referida medida, fazendo ele jus a imposição de cautelares diversas da prisão, razão pela qual pleiteou a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, sendo que, no mérito, requereu a concessão da ordem em definitivo.

Os autos vieram a mim distribuídos, sendo que em razão de estar afastada das atividades judicantes, foram redistribuídos à Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, que negou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, a qual, por sua vez, além de outros esclarecimentos, narrou a conduta imputada ao coacto,
verbis:

“Narra a peça policial que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo requisitou, por meio do processo nº 1526758-49.2024.8.26.0050, à DEACA de Capanema/PA, a apuração de possível crime de aquisição e armazenamento de pornografia infantil (art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). É relatado que foram obtidas informações de que o representado teria adquirido material pornográfico com envolvimento de crianças/adolescentes”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

Vieram os autos a mim conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, no que concerne a alegação de ausência de justa causa à medida extrema, por inexistirem nos autos originários provas da autoria delitiva do paciente, vê-se sequer merecer ser conhecida, tendo em vista o necessário revolvimento do conjunto probatório, inviável na estreita via do
mandamus.

Por outro lado, quanto ao argumento do coacto não preencher os requisitos autorizadores da medida extrema, faz-se salutar transcrever trecho do
decisum
que a decretou,
verbis:

“A gravidade concreta do delito imputado ao investigado, capitulado no art. 241-B do ECA, o abalo à ordem pública e à credibilidade da Justiça com a permanência cm liberdade de individuo sobre a qual pesam fortes indícios da prática dos aludidos crimes, e a garantia de aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, uma vez que o representado continua utilizando o aparelho celular para fazer desaparecer as provas relacionadas ao caso, bem como, o risco de ameaça às testemunhas e a destruição de documentos, oferecendo grande risco à aplicação da lei penal, nada impedindo que se esquive da lei, o que demonstram patentemente o preenchimento dos requisitos autorizadores da segregação cautelar”.

Com efeito, tem-se que o magistrado de primeiro grau entendeu ser a prisão preventiva do paciente medida salutar à garantia da ordem pública, mormente em razão da suposta gravidade do delito, sem, contudo, apontar dados concretos capazes de subsidiar tal fundamento, isso porque, não demonstrou ter a conduta do paciente eventualmente exorbitado a gravidade ínsita do próprio tipo penal.

Ademais, de igual modo, utilizou-se do argumento de ser a prisão preventiva na hipótese necessária ao resguardo da instrução processual e da aplicação da lei penal, pautando-se apenas em ilações e conjecturas não evidenciadas de forma concreta, sobretudo por inexistir notícia de ter o paciente tentado fazer desaparecer prova ou ameaçar testemunha, ou ainda, destruir documento relevante à investigação, a qual, diga-se de passagem, já se encontra finalizada, estando os autos originários aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento, datada para o dia 30 de abril próximo vindouro.

Com efeito, sendo a prisão preventiva instituto que exige fundamentação concreta e individualizada, a qual somente se justifica quando evidenciada a insuficiência das medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP, tem-se por assistir razão ao pleito do impetrante para que seja revogado o decreto prisional imposto ao paciente, face a ausência de fundamentação idônea para tanto.

Nesse sentido,
verbis:

“
STJ
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. ELEMENTARES DO TIPO PENAL
. PRIMÁRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão. O paciente é acusado de tentativa de homicídio qualificado, com prisão preventiva decretada com base em suposta gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente deve ser mantida com base na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, ou se deve ser substituída por medidas cautelares diversas, bem como determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para justificar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, baseada em prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e necessidade de garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal ou da conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP.

4. A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores estabelece que a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a manutenção da prisão cautelar, sendo necessário demonstrar, com elementos objetivos, o periculum libertatis.

5. A decretação da prisão cautelar com base apenas na gravidade abstrata do delito e no modus operandi, sem a demonstração da periculosidade concreta ou risco real de reiteração criminosa, configura antecipação da pena, em afronta ao art. 282, § 6º, do CPP e ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/1988).

6.
A jurisprudência do STF e STJ exige que a prisão preventiva seja medida excepcional, somente cabível quando não for adequada a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

7. Uma vez que "Não foram indicados motivos concretos capazes de justificar a imposição da medida extrema em sede de sentença, tendo o Magistrado de piso se limitado a afirmar a necessidade de preservação da ordem pública, ressaltando a gravidade abstrata do delito, com destaque apenas aos elementos do tipo penal, assim como utilizando-se de argumentos genéricos, o que configura nítido constrangimento ilegal, sobretudo em se considerando tratar-se de agente primário.
(HC n. 431.200/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 19/12/2018.)

8.
Na ausência de elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão (art.

319 do CPP) mostra-se suficiente e proporcional no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 207.151/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Portanto, em razão da patente ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, deve-se reconhecer que a custódia do paciente configura constrangimento ilegal, impondo-se a concessão da ordem com a expedição do competente alvará de soltura em favor do coacto.

Ante o exposto, conheço em parte do
mandamus,
e nesta o concedo, determinando seja expedido Alvará de Soltura em favor do paciente ALAILTON ROSA PINHEIRO DA SILVA, portador do RG n. 8723122 PC/PA, inscrito no CPF n. 064.338.022-14 e 065.482.772-95, filho de Antônia Edna Pinheiro da Silva e Luiz Maria Rosa da Silva
,
se por
al
ele não estiver preso, podendo o magistrado de primeiro grau impor medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP, que entender serem necessárias, desde que de forma fundamentada.

É como voto.

Belém, 28/04/2025